Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-61.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004388-61.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO - CPF: 082.248.346-70 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA SUPOSTAMENTE BENEFICIÁRIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – MATÉRIA DECIDIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RESPONSABILIDADE

DA APELANTE
–

DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Já tendo sido o pedido de denunciação da lide analisado em julgamento de recurso interposto anteriormente, não mencionado pela apelante, deve ser aplicada a pena por litigância de má-fé, em razão da ocultação da verdade dos fatos. 2. Interpretação conjunta dos arts. 12 e 13 do CDC conduz diretamente à conclusão de que o comerciante – no caso a Financeira que comercializa o produto de crédito – é “igualmente responsável” pela reparação de danos causados ao consumidor, podendo, depois, com fundamento no art. 13, parágrafo único, do CDC, “exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis. 3.

Sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ao caso, já que, o autor, sem culpa nenhuma, teve o seu nome negativado em razão de contrato que nunca assinou, em cidade distante da sua, mesmo após ter informado, e apresentando evidências de que se tratava de um equívoco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004388-61.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1004388-61.2019.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por
HENRIQUE DE OLIVEIRA AZEVEDO
, julgou o pedido procedente, primeiramente para declarar a inexistência do contrato de financiamento no. 00020029748952 e ordenar o cancelamento de todos os débitos existentes em nome do autor oriundos desse contrato, bem como para que a ré excluísse definitivamente quaisquer apontamentos restritivos em cadastros de proteção ao crédito, especialmente no Sistema Central de Crédito – SCR – Banco Central, e depois para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 77715999).

A apelante alega, preliminarmente, que a juíza deveria ter acolhido o pedido de denunciação à lide da beneficiária dos valores emprestados ao falsário para a compra do veículo, no caso, a empresa Franco Veículos Eireli, para que ela viesse integrar o polo passivo em razão da evidente necessidade de formação de litisconsórcio, inclusive para que ela esclarecesse as circunstâncias que cercaram a formação do celebrado, possibilitando, assim, a conclusão sustentável de que houve ou não fraude na celebração do pacto, e, caso a resposta seja positiva, para que ela seja condenada à restituição de eventual valor que lhe tenha sido transferido indevidamente
, já que ela foi a beneficiária final dos valores mutuados pelo Banco.

No mérito, alega que, para que o agente financeiro conceda o financiamento, não é preciso análise da situação do veículo, nem do contrato de compra e venda formalizado entre o adquirente e a empresa/concessionária, e sendo assim não pode o agente financeiro ser responsabilizado por qualquer problema que tenha ocorrido com a compra e venda do bem, sendo descabida a alegação de solidariedade, já que o alegado dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que a lide seja denunciada à empresa que celebrou a compra e venda com o autor, e que foi a beneficiária final do financiamento concedido ao requerente, devendo ser a mesma compelida a esclarecer os fatos alegados pelo apelado; no mérito, pede seja o pedido julgado improcedente, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido para montante proporcional (cf. Id no 77716005).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 77716010).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada pelo apelado contra o apelante, sob a alegação de que seu nome foi negativado indevidamente por débito referente a contrato de financiamento que nunca celebrou, já que nem estava na cidade em que o instrumento contratual foi assinado.

Consta da petição inicial a seguinte narrativa:

“A requerida enviou cópia de um suposto contrato de financiamento de R$

83.291,19 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos), conforme (DOC 2), onde constam os dados do requerente, entretanto, a assinatura do contrato não pertence ao mesmo, como pode ser observado analisando seus documentos anexos ao processo.

O referido suposto contrato consta como local de assinatura a cidade de Aliança do Tocantins – TO, local onde o autor nunca sequer visitou. Está datado como assinado em 04/12/2018 e horário às 10:01. Data e hora em que o requerente laborava na Empresa na qual é funcionário, na cidade de Alta Floresta – MT, conforme pode ser constatado na cópia do relatório de seu ponto digital, devidamente regulamentado pelo Ministério do Trabalho”

(cf. Id. no 77712129).

Citada, a Financeira/a
pelant
e contestou o pedido e formulou
pleito

para que a lide fosse denuncia à Concessionária, alinhando
os seguintes fundamentos:

“Como é de conhecimento, o número de fraudes no Brasil é preocupante, são inúmeras engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as próprias Instituições Financeiras.

A ré
, preocupada com esse cenário,
iniciou uma série de políticas, jurídicas e institucionais, de combate à fraude
. Uma delas é
a identificação dos beneficiários de transações financeiras nas quais haja alegação de fraude pelo cliente/autor
.

Tal fato possibilita que seja percorrido o caminho do dinheiro, ou seja,
identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor
.

Além da função de combate à fraude,
a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa da ré, bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC
.

Importante observar, que
o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da loja a ser denunciada, ou seja, foi a loja revendedora quem recepcionou a documentação e colheu a assinatura do financiado, e foi ela que, inclusive, recebeu o crédito oriundo do contrato de financiamento
, conforme comprovam as telas anexas – FRANCO VEICULOS EIRELI - CNPJ 15090135000162:

(...)

Deste modo,
requer a inclusão da loja revendedora no polo passivo, em razão da evidente necessidade de litisconsorte, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento
”
(cf. Id. no 77715963 - pág. 2/3–
grifei
e
destaquei
).

A magistrada rejeitou o pedido de denunciação à lide, e já designou audiência para a produção de prova oral (cf. Id. n. 77715983).

Contra essa decisão, a apelante interpôs o RAI n. 1020591-85.2020.8.11.0000, que foi desprovido pelo acórdão ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA SUPOSTAMENTE BENEFICIÁRIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INDEFERIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Interpretação conjunta dos arts. 12 e 13 do CDC conduz diretamente à conclusão de que o comerciante – no caso a Financeira que comercializa o produto de crédito – é “igualmente responsável” pela reparação de danos causados ao consumidor, e, caso seja ao final condenada à indenização correspondente, poderá, com fundamento no art. 13, parágrafo único, do CDC, “exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis”, sendo que a denunciação da lide somente é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso. 2. É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (STJ – 3a Turma - AgInt no REsp 1.635.254/SP - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize - DJe 30/3/2017). 3. Independentemente da vedação do art. 88 do CDC, “a jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a denunciação da lide com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida a culpa de terceiro. Precedentes do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1368021/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

O acórdão transitou em julgado no dia 26/01/2021 (cf. certidão vinculada ao Id. n.

73648481 dos autos do RAI 1020591-85.2020.8.11.0000).

No presente recurso, a apelante retoma essa discussão, sem informar que a matéria já havia sido apreciada no recurso interposto por ela, ou seja, ocultando a verdade dos fatos, em tentativa de rediscussão de matéria preclusa, agindo como verdadeira litigante de má-fé, conforme prevê o inciso II do art. 80 do CPC.

Portanto, não conheço do pedido.

Quanto ao mérito, eis os fundamentos da sentença que condenou a apelante:

Com efeito, restou comprovada a inexistência de pactuação e relação jurídica entre as partes, eis que o Autor, na data da realização do contrato ora impugnado, isto é, contrato de financiamento n. 00020029748952, no valor atualizado de R$ 122.950,08, estava nessa cidade de Alta Floresta/MT e não na cidade indicada no instrumento contratual, isto é, Aliança do Tocantins – TO.

Isto porque, na data de sua realização (04/12/2018), encontrava-se trabalhando nessa cidade de Alta Floresta/MT, conforme faz prova o registro de sua frequência ao trabalho (Id 24719804). No mesmo sentido foram os depoimentos testemunhais colhidos em audiência instrutória.

Dessa forma, tem-se que o contrato de financiamento n. 00020029748952, para a aquisição do veículo AMAROCK CS 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL, ANO 2015/2015, COR PRATA, PLACA QKF 7931, RENAVAN 1078368900 se deu de forma fraudulenta, com a utilização indevida dos dados pessoais do autor.

Em consequência, DECLARO inexistência da relação obrigacional entre as partes e fixo para a requerida a obrigação de realizar a EXCLUSÃO definitiva de quaisquer apontamentos junto aos cadastros restritivos ao crédito e ao Sistema Central de Crédito – SCR – Banco Central quanto ao contrato de financiamento n. 00020029748952, cancelando também tais débitos, em nome do autor, junto aos seus registros e cadastros internos.

Outrossim, considerando-se o risco inerente à atividade explorada pela empresa requerida, nos termos do artigo 14 do CDC, tem-se que essa possui responsabilidade objetiva no desenvolvimento dessa atividade e na reparação/compensação de eventuais danos causados nesse mister.

Logo, a requerida, autorizando diversas concessionárias/revendedoras de veículos a celebrarem

contratos de financiamento em seu nome, assume o risco dessa atividade, respondendo de forma

objetiva, inclusive, quanto à utilização indevida de dados de terceiros de boa-fé por falsários.

Configurada, pois, a responsabilidade da requerida no presente caso, tem-se também como

consequência sua obrigação de indenizar o autor pelos danos morais sofridos em razão da

inclusão indevida de seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito. (...)”
”
(cf. Id. no 77715999)
.

No presente recurso, a seguradora reafirma que
a empresa “
Franco Veículos
”
(Concessionária) tem responsabilidade na celebração fraudulenta do contrato, porque ela,
e não a Financeira que simplesmente operacionalizou
a concessão do crédito necessário à aquisição do bem, manteve relação direta com o falsário.

É incontroverso que, na data em que o contrato foi celebrado, o autor não se encontrava na cidade de Aliança do Tocantins – TO, mas sim na cidade de Alta Floresta/MT, conforme faz prova o registro de sua frequência ao trabalho nesta cidade (cf. Id. 77712135), de modo que, não tendo sido contraído direta e pessoalmente pelo autor, ou por alguém devidamente autorizado, o contrato é inexistente em relação ao requerente/apelado (ou nulo, conforme se entenda).

Por outro lado, não se ignora que o falsário manteve relação pessoal e presencial – desde as tratativas e até a conclusão do negócio, com a finalização do contrato de compra e venda celebrado diretamente com a Concessionária, e do contrato de financiamento celebrado com a Financeira/apelante por intermediação operacional da Concessionária –, com a empresa Franco Veículos Eireli (Concessionária), esta, com efeito, a maior responsável pela contratação fraudulenta, pois, sendo a única que tratou direta e pessoalmente com o falsário, tendo dele recebido a documentação necessária à identificação pessoal e à constituição do cadastro, não foi capaz de escapar ao ludibrio do criminoso, ou seja, não foi capaz de perceber o engodo destinado a fazer com que o bandido se passasse pelo autor.

No caso, embora não tenha o agente financeiro participado da operação de identificação do consumidor, ou seja, da recepção e conferência da documentação pessoal necessária à constituição e aprovação do cadastro que normalmente precede à contratação, o que foi realizado inteiramente pela Concessionária, o parágrafo único do art. 7 do CDC prevê que,
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”;
o

art. 12
, por sua vez,
estabelece que “
o fabricante, o produtor, o construtor,
(...)
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”
; por fim, o “
caput
” e os incisos do art. 13 do mesmo Código, dispõem que “
o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando
(I)
o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
(II)
o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
(III)
não conservar adequadamente os produtos perecíveis
”.

Em outras palavras, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, e se articulam para lograr um resultado comum, a saber, o lucro derivado de operações travadas com os consumidores, devem responder pelo dano.

Diante disso, a apelante, que confiou cegamente na concessionária, instituindo-a sua representante para credenciar consumidores aptos a receber o financiamento, deve responder pela lesão decorrente do ato praticado por um de seus agentes entrelaçados, podendo, depois, exercer o direito previsto no parágrafo único do art. 13 do CDC que diz que,
“aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso”.

No que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido
, e,
sob

essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, a conclusão é de que o valor fixado na sentença é adequado ao caso, já que, segundo consta dos autos, o autor, sem culpa nenhuma, teve o seu nome negativado em razão de contrato que nunca assinou, em cidade distante da sua, mesmo após ter informado, e apresentando evidências para a financeira de que se tratava de um equívoco.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e condeno a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 81 do CPC. Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas

pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021